Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-70.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005115-70.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RONILDO FERNANDES - CPF: 538.536.011-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REYNALDO EDUARDO DA LUZ - CPF: 487.279.111-87 (ASSISTENTE), GURU DO IPHONE (VÍTIMA), RODRIGO CASTRO FERREIRA - CPF: 014.608.331-80 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU (ASSISTENTE), LEANDRO MOREIRA MELO (ASSISTENTE), JOSAFA SOUZA RIBEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – LESÃO A PATRIMÔNIOS DE TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL – 2.
PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes, ainda que um dos ofendidos seja pessoa uma pessoa jurídica.

2
.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ RONILDO FERNANDES

JOSAFÁ SOUZA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ RONILDO FERNANDES e JOSAFÁ SOUZA RIBEIRO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1005115-70.2023.811.0042, que os condenou à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inc. II c/c §2º-A, inc. I, c/c art. 61, inc. I, do CP, na forma do art. 70, do mesmo Códex
.

Na mesma ocasião,
JOSÉ RONILDO FERNANDES
e
JOSAFÁ SOUZA RIBEIRO
restaram condenados ao pagamento, respectivamente, de 32 (trinta e dois) dias-multa e 27 (vinte e sete) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 185356729, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, os apelantes vindicam tão somente o
afastamento do concurso formal
, com o subsequente reconhecimento da ocorrência de
crime único
; e, ao final,
prequestionam
a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 185356733, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 192009152, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa dos réus.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
JOSÉ RONILDO FERNANDES e JOSAFÁ SOUZA RIBEIRO
foram
denunciados
e, ao final da persecução criminal judicial, restaram
condenados
pelo crime de
roubo majorado
, por três vezes, porque no dia 18 de março de 2023, por volta das 17h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Loja Guru do iPhone”, situada na Avenida Mato Grosso, Centro, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em unidade de desígnios, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em:
i)
um carro VW Gol, cor branca, placa QCL4***, um aparelho celular, um par de tênis da marca Mizuno e uma aliança de ouro, pertencentes à vítima
Rodrigo Castro Ferreira
;
ii)
um aparelho celular, uma mochila xadrez e a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Leandro Moreira Melo
; e
iii)
diversos iPads, iPhones e Macbooks, além de notebooks e celulares de marcas não especificadas, pertencentes ao proprietário da loja,
Paulo Henrique de Oliveira Abreu
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do almejado afastamento do concurso formal:

Como único estandarte recursal, a i. Defesa pretende seja afastado o concurso formal reconhecido na r. sentença, sob o argumento de que, na contramão do que entendeu o d. magistrado singular, ocorreu
um só crime de roubo
em face de apenas duas vítimas – quais sejam,
Rodrigo Castro Ferreira
e
Leandro Moreira Melo
; notadamente porque assegura que o terceiro ofendido sequer estava presente no local dos fatos.

Todavia, o pleito
desmerece melhor sorte
.

Isso porque, as provas colhidas durante a instrução criminal, especificamente as declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelas vítimas
Rodrigo Castro Ferreira
,
Leandro Moreira Melo
e
Paulo Henrique de Oliveira Abreu
, proprietário do estabelecimento comercial “Loja Guru do iPhone”, atestam que do
primeiro ofendido
, foram subtraídos um veículo, aparelho celular, um par de tênis da marca Mizuno e uma aliança de ouro; do
segundo ofendido
, foram roubados aparelho celular, uma mochila e a quantia de R$250,00 em espécie; enquanto da loja pertencente ao
terceiro ofendido
foram subtraídos diversos tablets, aparelhos celulares e notebooks.

Assim sendo,
não obstante as subtrações realmente tenham se dado em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação
, deve ser reconhecida a figura do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, haja vista que foram
atingidos patrimônios distintos
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Em idêntico sentido sedimentou-se o posicionamento deste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 34
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, curial ressaltar que nada obstante
Paulo Henrique de Oliveira Abreu
efetivamente não estivesse presente no momento da prática delitiva, restou comprovada a subtração de inúmeros bens do estabelecimento comercial “Loja Guru do iPhone”,
do qual é proprietário
; de modo que não há como afastar a ocorrência do delito de roubo em desfavor desta vítima.

Nesse sentido:

“[...]
Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes,
ainda que uma delas seja pessoa jurídica
, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
.”
(STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022). Grifei.

Ante todo o exposto,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
entre os três crimes de roubo majorado,
rechaçando-se
o pedido defensivo voltado ao reconhecimento de
crime único
.

2.

Prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
JOSÉ RONILDO FERNANDES e JOSAFÁ SOUZA RIBEIRO
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1005115-70.2023.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024